Tribunal: STF
Processo: RHC 55034
Classe: RHC
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-12-16
Data de publicação: 1977-12-16

Ementa:
1.POR FORÇA DE QUE FIRMOU A JURISPRUDÊNCIA DO STF NO VERBETE 297 DA
SÚMULA, COMPETE A JUSTIÇA COMUM CONHECER DE AÇÃO PENAL INSTAURADA
CONTRA SOLDADO DA POLICIA MILITAR ESTADUAL POR CRIME COMETIDO NO
EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE POLICIAMENTO CIVIL.
2. RECURSO DE HABEAS CORPUS A QUE E DADO PROVIMENTO.